Tribunal: STF
Processo: RE 1350932
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 190. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFÍCIO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.468/2002. AUTORES QUE ALEGAM SUPRESSÃO/ REDUÇÃO INDEVIDA DA BENESSE TRIBUTÁRIA. 



    SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A NÃO APLICAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS PREJUDICIAIS AOS AUTORES E CONDENAR O RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 



    BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO QUE APENAS SOFREU ADEQUAÇÃO PARA AJUSTAR-SE À PREVISÃO DO ART. 88 DO ADCT. 



    ALÍQUOTA MÍNIMA DE ISS QUE NÃO PODE SER SUPRIMIDA. INTELIGÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 190. 



    RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS” (fl. 182, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 216, vol. 2).



    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. XXXVI do art. 5º e as als. a e b do inc. III do art. 150 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumentam que, “quando sobreveio a adequação legislativa municipal, as Recorrentes já possuíam direito adquirido à integral fruição do benefício de redução proporcional de seu ISS, não podendo esta alteração legislativa retroagir para alcançar situações jurídicas previamente consolidadas e perfectibilizadas, tendo em vista o princípio da não-surpresa” (fls. 19-20, vol. 4). 



    Salientam que “deveria a legislação e o v. acórdão recorrido observar as diretrizes constitucionais fundamentais antes de aplicar o artigo 88 do ADCT, de modo que a adequação à carga tributária mínima introduzida na legislação fosse aplicada supervenientemente e respeitasse o direito adquirido, produzindo efeitos para as Recorrentes após encerrado o benefício fiscal, quer dizer, após o término do ano fiscal e letivo de 2018 



    Dessa forma, ao desconsiderar o ponto acima e aplicar indiscriminadamente a disposição legal que tratava da alíquota mínima do ISS à 2%, sem analisar a irrevogabilidade constitucional dos benefícios fiscais das Recorrentes, o v. acórdão recorrido contrariou e negou vigência à Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 20-21, vol. 4).



    Suscitam que “o v. acórdão recorrido incorreu em inconstitucionalidade quando julgou válido a lei e ato do Recorrido que submeteu às Recorrentes a evidente desequilíbrio financeiro, tendo em vista que a restrição ao benefício da Lei Municipal nº 3.468 de 2002 introduzida pelo Município do Rio de Janeiro quebrou a proporcionalidade do benefício fiscal outorgado” (fl. 22, vol. 4). 



    Pedem “que este recurso seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, restaurando a r. sentença de primeira instância, de sorte que seja assegurado às Recorrentes a manutenção e fruição do benefício fiscal oneroso durante o ano de 2018, ou seja, afastando as limitações automáticas e abruptas implementadas pelo Recorrido em consequência do artigo 33-A da Lei nº 691 de 1984, por força do artigo 178 do Código Tributário Nacional, bem como o reconhecimento do direito à repetição do indébito indevidamente recolhido a este titulo naquele ano” (fls. 23-24, vol. 4).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 34-35, vol. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(...) a exigência de recolhimento da alíquota mínima de 2% do ISS não decorre originariamente da legislação acima invocada [Leis municipais ns. 6.307/2017, 3.468/2002 e 6.914/1984], sendo sim imposição constitucional. Confira-se o art. 88 do ADCT:  (…)



    Logo, pela hierarquia das normas, ainda que se trate de benefício fiscal oneroso e por prazo determinado, a partir da inclusão do art. 88, II no ADCT, careceria o Município de autonomia para reduzir ou suprimir a alíquota mínima devida a título de ISS. (…)



    No mais, como bem destacado pelo apelante, o STF em 29.09.16 julgou a ADPF n. 190, decidindo, com caráter vinculante e ‘erga omnes’ o seguinte: (…)



    Assim, diferentemente do que pretendem fazer crer os autores-apelados não estamos diante de supressão indevida de benefício fiscal ou de majoração de alíquotas, mas sim de simples adequação do benefício à previsão constitucional de regência, agora consagrada também na legislação municipal. 



    Por tais razões e fundamentos, dou provimento ao recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos autorais. 



    Fixo honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo devido metade por cada autor” (fls. 187-189, vol. 2).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 190, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (DJe 27.4.2017).



    A conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, “a partir da inclusão do art. 88, II no ADCT, careceria o Município de autonomia para reduzir ou suprimir a alíquota mínima devida a título de ISS” harmoniza-se com essa jurisprudência.



    6. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando os recorrentes alegam afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Incabível ainda o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (…) 3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 102, III, C E D, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. De qualquer forma, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pelas alíneas c e d do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 952.448-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora